Tribunal: TJSP
Processo: 1004764-14.2017.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação. Embargos à execução condominial. Sentença de procedência. Apelo do condomínio embargado. Execução condominial no valor de R$ 3.534,85 (em abril/2017), ref. aos meses de novembro/2011 a maio/2012 e outubro/2012. Ajuizamento, pelos apelados contra a construtora, de ação declaratória c.c. indenização (proc. 4008711-21.2013.8.26.0114), visando ao ressarcimento, dentre outros, de gastos com

Ementa:
Apelação. Embargos à execução condominial. Sentença de procedência. Apelo do condomínio embargado. Execução condominial no valor de R$ 3.534,85 (em abril/2017), ref. aos meses de novembro/2011 a maio/2012 e outubro/2012. Ajuizamento, pelos apelados contra a construtora, de ação declaratória c.c. indenização (proc. 4008711-21.2013.8.26.0114), visando ao ressarcimento, dentre outros, de gastos com taxas condominiais e IPTU anteriores à entrega das chaves. Naquele feito, os apelantes comprovaram o pagamento de taxas condominiais ref. aos meses de novembro/2012 a março/2013. Período não coincidente com a execução condominial embargada. Ação contra a construtora julgada parcialmente procedente, com condenação relativa às despesas condominiais e de IPTU anteriores à entrega das chaves, apuradas em liquidação de sentença. Condenação mantida neste E. TJSP (AP 4008711-21.2013.8.26.0114). Trânsito em julgado seguido do início do cumprimento de sentença (proc. 0007320-26.2018.8.26.0114), para cobrança de R$ 45.066,98 a título de lucros cessantes, danos morais, IPTU e custas. Incidente que não englobou o reembolso de taxas condominiais, sujeitas à liquidação, nos termos da sentença proferida. Não prospera, portanto, a tese recursal de que os apelados teriam recebido da construtora o pagamento das taxas condominiais relativas aos meses executados (novembro/2011 a maio/2012 e outubro/2012), sem repasse ao condomínio apelante. Ausente má-fé dos apelados ou intenção de enriquecimento ilícito, descabe qualquer penalidade sob tal rubrica. Confirmação da ilegitimidade ad causam dos apelados para responderem por despesas condominiais anteriores à entrega das chaves. Sentença mantida. Honorários recursais. Elevação em R$ 200,00 da verba honorária advocatícia de sucumbência fixada pela r. sentença, totalizando R$ 1.200,00, o que atende aos requisitos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015. Apelação desprovida.